Tribunal: TJES
Processo: 5013529-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013529-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acompanhar integralmente o julgado de piso.

Não há grandes discrepâncias entre as assinaturas da autora nos contratos e nos seus documentos, e, considerando que esta efetivamente recebera o valor do empréstimo em conta, não há o mínimo indício de que esta tenha sido vítima de fraude de terceiros.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013529-23.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JANETE FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUTOR SEMIANALFABETO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por JANETE FERREIRA DE ALMEIDA em face de CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS. Narra a autora, em síntese, que foi celebrado negócio jurídico em seu nome que reporta não ter conhecimento. Conforme relata, tomou ciência da existência de um contrato de empréstimo consignado, celebrado em seu nome, na importância de R$ 10.736,69 (dez mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), a serem pagos em 72 parcelas de R$253,40 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), debitados diretamente de seu benefício previdenciário. Ao tentar solucionar a questão extrajudicialmente, junto ao órgão de proteção ao consumidor PROCON, foi informada que o referido contrato se tratava de um refinanciamento de empréstimo consignado, pactuado anteriormente, na importância de R$9.530,83 (nove mil quinhentos e trinta reais e oitenta e três centavos), do qual também não tinha conhecimento.

Em sede de contestação (ID. 2266311), o requerido alegou a regularidade na contratação, sendo que o autor recebeu o valor do empréstimo em sua conta, inexistindo danos morais e materiais a serem reparados. Alega que inexistem falhas na prestação de serviços e requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2266331) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim sendo, a pretensão é improcedente, resultando prejudicado os pedidos acessórios, considerando que o fato principal, ensejador dos alegados danos, não fora reconhecido.

O contrato, por sua vez, resultou acompanhado dos documentos pessoais da requerente, ainda, do depósito efetivado em sua própria conta, o que resultou incontroverso nos autos.

Portanto, de se concluir pela existência da relação contratual entre as partes.

À luz do exposto, de se concluir que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, a culminar, portanto, com a improcedência da pretensão vestibular.

Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido arvorado na reclamação inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2266337). Em suas razões, alega que há nítida divergência entre a assinatura do contrato e a assinatura do documento pessoal do autor, e demais assinaturas nas guias do contrato, outrossim destaque a falta de assinatura de testemunhas reforçando que se trata de pessoa idosa e que não há provas suficientes que atestem a manifestação de vontade do autor de contratar o empréstimo objeto da presente demanda. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 2266344), alegando a inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível pela necessidade de perícia grafotécnica, diante do caso de alegação de falsificação de assinatura. Requer que seja negado o provimento ao recurso interposto, e, a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrida, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor/recorrente, os quais ele declara desconhecer.

Ainda que o banco recorrido tenha juntado aos autos um laudo atestando a legitimidade da contratação, entendo que se trata de prova produzida unilateralmente sem que a parte pudesse acompanhar, produzir quesitos ou fiscalizar o procedimento, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ademais, verifico ser nítida a divergência de assinatura entre o documento pessoal do autor e a assinatura do contrato.

Assinatura do contrato:

Assinatura do documento pessoal do autor:

Somado a isto, ainda que o autor tivesse efetuado a contratação do empréstimo, o instrumento estaria eivado de nulidade. Isto porque, o autor se trata de pessoa idosa, evidenciando-se sua vulnerabilidade e sua hipossuficiência à luz do Código Consumerista, ensejando sua proteção, diante da desvantagem do consumidor perante o fornecedor.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente na forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé na realização dos descontos, e este, por sua vez, deverá restituir ao recorrido os valores que eventualmente tenha recebido em decorrência do contrato em questão. A restituição ao banco dos valores depositados na conta de titularidade do autor pode ser realizada na forma de compensação dos valores a serem pagos ao autor a título de danos morais e materiais.

Desde já esclareço que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No tocante a indenização por danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Assim, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, razão pela qual declaro a nulidade do contrato de nº º 26-86613/19000 e condeno o CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS a restituir, na forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Determino, ainda, que o autor restitua à instituição financeira os valores depositados em sua conta, relacionados ao contrato de empréstimo em questão, sendo que a restituição pode ocorrer na forma de compensação dos valores a serem recebidos da verba condenatória. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.